Tribunal: TJMT
Processo: 0010663-45.2013.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010663-45.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estelionato, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA CASTILHO AMUI - CPF: 703.685.031-00 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), HELLEN CLAIR GARCEZ NABUCO (VÍTIMA), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA REPARAÇÃO DE DANOS – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS – DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO MATERIAL E ABALO PSICOLÓGICO SOFRIGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação a título de indenização pelos danos causados pela infração,
na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois além do prejuízo material efetivamente sofrido pela vítima, ficou demonstrado o abalo psíquico ocasionado pelo réu que manteve a ofendida em erro, mediante meio fraudulento, em um relacionamento amoroso, obtendo vantagem patrimonial indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Batista Castilho Amui
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0010663-45.2013.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
e § 2º, inciso VI, do Código Penal), nas disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 4 anos de reclusão, no regime semiaberto, bem como arbitrou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento à título de indenização à vítima (Id. 107697273).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença condenatória (Id. 107697276).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 111184967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
João Batista Castilho Amui
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação mínima aos danos causados à vítima Hellen Clair Garcez Nabuco.

Importante transcrever os fatos narrados na exordial acusatória, que demonstram a violência patrimonial sofrida pela vítima,
in verbis
:

“(...) O denunciado JOÃO BATISTA CASTILHO AMUI e a vítima Hellen Clair Garcez Nabuco (29 anos) se conheceram pelo facebook e após encontro pessoal,
namoram por dois meses, período em que ele se apresentou como advogado e conquistou sua confiança, e, mediante ardil, induziu-a em erro a fim de obter vantagem econômica – violência patrimonial contra a mulher.

Conforme consta nos autos,
agindo de forma premeditada e dolosa, valendo-se da relação de confiança existente entre eles, o denunciado recebeu da vítima o montante total de R$ 6.000,00 (sete mil reais) em espécie e R$1.000,00 (hum mil reais) em camisas adquiridas pela vítima nos EUA.

No dia 27 de agosto de 2012 ele pediu à vítima a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), alegando que necessitava para pagamento de uma dívida referente ao seu apartamento. Constata-se pela troca de mensagens de fls.23/28, que a vítima teria depositado o valor na agência 2128-8, c/c 10.761-1 do Banco do Brasil (fls. 28).

Porém o Banco do Brasil estornou o depósito por ultrapassar o montante diário e no mesmo dia (30/08/2012) a vítima e o denunciado foram até ao Banco do Brasil da Praça Santos Dumont onde ela sacou o montante de R$5.190,31 (cinco mil, cento e noventa reais e trinta e um reais),
entregando-lhe R$3.000,00 (três mil reais) em espécie
para pagar o apartamento.

Para garantir o pagamento e continuar a manter a vítima em erro, o denunciado emitiu o cheque nº FY-000358, conta-corrente 04583-2, ag. 1676 do Banco Itaú Unibanco S/A no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) emitido em 31 de agosto de 2012 (mensagem de fls. 30), alegando por outro lado que era de terceiro.

O cheque foi depositado na conta da vítima pelo próprio denunciado para compensação dia 03/09/2012 mas foi devolvido pelo motivo 11 – cheque sem fundos 1ª apresentação.

Durante os dias que antecederam o embarque da vítima e sua tia Neli Garces de Oliveira para os Estados Unidos, o denunciado disse-lhes que um amigo conseguiria dólares a um preço mais convidativo e após muita insistência dele, Neli lhe repassou a importância de R$10.000 (dez mil reais) e a vítima lhe repassou a importância de R$3.000,00 (três mil reais). Desse montante efetivamente ele adquiriu os dólares e repassou à elas. Assim agindo angariou mais confiança premeditando sua conduta posterior.

Diante disso a vítima decidiu comprar mais dólares, e na véspera do embarque,
entregou ao denunciado mais R$3.000 (três mil reais) em dinheiro
, os quais ele trocaria por dólares com seu amigo e depositaria em um cartão travelcar emitido pela empresa Parcarm, do Shoping Pantanal, que já pertencia à vítima, repassando-lhe tão somente o número para que fizesse o depósito.

Nesse intervalo, a vítima embarcou para os Estados Unidos no dia 04/09/2012, somente retornando dia 17/09/2012.

O casal trocava mensagens acerca dos dólares que não haviam sido depositados no cartão de viagem da vítima, ficando claro a manobra ardilosa do denunciado para mantê-la em erro, alegando que o problema que a impedia de receber os dólares não era da empresa PARCAM, situada no térreo do Shoping Pantanal (fls. 50), mas sim do cartão dela.

Em tais conversas o denunciado chega a solicitar da vítima o número da conta bancária dela e de sua tia, para ele fazer o depósito no Brasil (fls. 63), contudo isso não ocorre. Tais conversas eram permeadas de palavras amorosas, sinais de preocupação com a saúde da vítima e claro desvio do assunto principal que era o depósito dos dólares no cartão dela, para outros temas.

Quando ela retornou, o denunciado prometeu entregar os dólares para a vítima no final de semana. Dia 23/09/2012 ambos foram juntos a um casamento, ocasião em que
o

denunciado pegou as camisas encomendadas por ele, no montante total de R$1.000,00 (hum mil reais)
afirmando que no outro dia daria os R$4.000,00 (quatro mil reais) para a vítima.

Após isso a vítima constatou que o cheque de R$6.000 (seis mil reais) não havia sido compensado e o denunciado disse que falaria com o cliente emitente do cheque para adimplir o pagamento.

Porém em 26/09/2012 o denunciado trocou o número do celular e a bloqueou no facebook, evitando contato com a vítima, a qual pediu que seu gerente reapresentasse o cheque em 01/10/2012, o qual foi devolvido pelo motivo 12 – cheque sem fundos 2ª apresentação.

Somente depois dessa última devolução, a vítima descobriu que o emitente do cheque era o próprio denunciado, pois até então ele afirmara que havia recebido o cheque de um cliente.

A vítima sofreu prejuízos em razão da vantagem ilícita obtida pelo denunciado no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Os fatos acima narrados, constituem delitos de violência doméstica contra a mulher, conforme ditames do artigo 5º, da Lei n° 11.340/2006. (...)”
– Id.

107700091, destaquei.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
e § 2º, inciso VI, do Código Penal), nas disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como arbitrou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima, na forma do que preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Irresignada,

a defesa interpôs o presente recurso, no qual requer seja
afastada a indenização
estipulada a título de reparação de danos, ao argumento de que a decisão foi “omissa e obscura”, ao passo que se estipulou valor bem acima daquele que a acusação alega que o acusado “pegou” da vítima; aduz ainda que a conduta do apelante não foi capaz de gerar dano que justifique a indenização imposta.

Após o exame da decisão recorrida e das particularidades do caso em apreço, entendo que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Insta consignar de início que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema em comento, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.643.051-MS, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 28.2.2018, sedimentou o entendimento, em síntese,
in verbis
:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja
pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e
independentemente de instrução probatória
”
(STJ, Informativo 621).

A matéria também foi pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, conforma preceitua o Enunciado n. 14-A:
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

No presente caso, constata-se que o Ministério Público efetuou o
pedido de reparação mínima expressamente
ao oferecer a peça acusatória (107700091, p. 5), no montante de R$ 30.000,00 (tinta mil reais), com fulcro no artigo 387, IV, do CPP, e, ao apresentar os memoriais, requereu ao fim a condenação do apelante ao pagamento de
danos materiais e morais
(Id. 107700092, p. 116).

Dessume-se da sentença que o Juízo
a quo
acolheu o pleito ministerial e, oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao réu, arbitrou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima, colacionando julgado desta Corte sobre a matéria em comento.

Apesar dos argumentos delineados pela defesa, verifica-se que não só é cabível como devida a incidência de indenização a título dos danos

sofridos pela vítima Hellen.

Ressalte-se que, ao contrário do alegado nas razões recursais, não foi restituído todo o valor que a vítima efetivamente sofreu prejuízo. Conforme exposto inicialmente, o apelante, ao manter a vítima em erro, de forma ardil, obteve a vantagem patrimonial indevida de R$ 7.000,00 (sete mil reais) – três mil em espécie, depois mais três mil em espécie, e mil reais em roupas compradas no exterior.

A ofendida ao prestar depoimento em Juízo esclareceu:
“que foram atrás da mãe do réu para resolver e ela disse que o filho era uma pessoa de extrema confiança; foram atrás do pai do réu e ele disse que era melhor não mexer com eles, porque era muito perigoso; quando foram abrir um B.O. contra o réu, já viu que ele tinha vários coisas: B.O. porque bateu na namorada, já fraudou documento; que então recebeu várias ligações; umas três mulheres lhe ligaram falando que ele era uma pessoa muito perigosa e que devia largar mão desse processo; que então entrou na justiça para fazer um acordo, nas pequenas causas; que ele foi na audiência e se comprometeu a pagar, em seis vezes; que ele não cumpriu o acordo; que no dia 16 de maio ele depositou mil reais e mais nada; que teve um prejuízo de uns cinco mil reais”
(trechos extraídos da sentença, Id. 107697270, p. 4).

Se não bastasse o prejuízo material sofrido, há levar em consideração o dano psicológico causado a vítima que foi ludibriada pelo réu, ao envolvê-la em um relacionamento amoroso, e nesse ínterim obteve vantagem patrimonial indevida.

Dessa forma, saliente-se que o valor fixado pelo Juízo de origem se refere ao
dano material
e ao
dano moral
ocasionado à vítima.

Para a fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, na forma do que dispõe o art. 387, IV, do CPP, basta a existência de pedido expresso nesse sentido, a ser formulado pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante, de modo que é prescindível a instrução processual.

Esse é o entendimento firmado pela Corte Superior no Informativo n. 0621 de 6 de abril de 2018:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Com efeito, a fixação de valor mínimo de indenização na sentença condenatória a título de dano moral para a vítima de violência doméstica é legítima, pois, demonstrada a prática delitiva contra a mulher, os danos psíquicos dela derivados além de inevitáveis são evidentes.

Além de devida a indenização, independe de indicação de um valor certo pelo requerente, de modo que o
quantum
é estipulado pelo magistrado de acordo com seu livre arbítrio, atendo às particularidades do caso concreto.

Destarte, o montante a ser fixado deve levar em consideração a dor, sofrimento, humilhação e demais angústias sofridas pela vítima na relação doméstica e familiar, o que é difícil a mensuração. Destaca-se que sem prejuízo de a vítima formular pedido suplementar no Juízo cível, onde é possível medir a extensão dos danos suportados.

In casu
, observo que o valor fixado pelo Juízo de origem (R$ 15.000,00) se mostra proporcional às circunstâncias que circundam o presente caso, pois, além do dano material efetivamente causado, extrai-se dos autos o extremo abalo psíquico sofrido pela ofendida, que não só tinha relação de afeto com o acusado, mas mantinha relacionamento amoroso com ele.

Nesse ponto, oportuno trazer os seguintes depoimentos prestados pelos familiares da vítima em Juízo,
in verbis
:

“(...) que foi o primeiro namorado que sua sobrinha levou em casa e a pediu em namoro; que todos o acharam uma boa pessoa; ele falava que era advogado, maçom; que todo ano viaja com sua sobrinha; que o réu falou que tinha um amigo dele que vendia dólares mais barato; que viajaram e ficou de o réu mandar os dólares; que chegando lá ele ficou de mandar e nada, que estava doente e tal; por fim, ela é quem teve que ceder um dinheiro para sua sobrinha; que lá ele pediu para ela comprar umas camisas para ele; que chegando aqui ele iria pagá-la; que ele foi até a casa de sua irmã, pegou as camisas e não apareceu mais; que ele simplesmente “passou a perna nela”, não atendeu mais ela; que depois que ela entrou com a ação, ela recebeu ameaças para não prosseguir com o processo; que o réu era uma pessoa agradável, prestativo, tanto que ele que se ofereceu para trocar os dólares ; que como a primeira remessa deu certo, decidiram deixar que a segunda remessa fosse depositada no cartão (...) que ele utilizou de desculpas que não estava conseguindo fazer a remessa dos dólares no cartão; que depois que não conseguiu, pois onde ele foi, tinha ligado lá, mas tal dia iria passar; que depois ele inventou que estava doente; que então disse para sua sobrinha deixar quieto, que iriam usar o seu dinheiro e depois sua sobrinha resolveria com ele; que sua sobrinha, ainda, comprou umas dez camisas para ele; que na época
sua sobrinha sofreu muito, pois se sentiu enganada, ficou com vergonha da família; que sua sobrinha teve que ir para psicólogo, que ela chorava todo dia
; que sabe que o cheque que ele deu foi devolvido (...)”
– depoimento da informante Neli Garsez de Oliveira, tia da vítima.

“(...) que
até hoje ela (filha) faz tratamento por causa desse rapaz;
que ele ia todo dia lá na sua casa, que era uma pessoa agradável, tinha uma lábia; que ele lhe ligava e dizia que queria casar com a Hellen; que ele foi até sua casa tomou café, comeu bolo e falou que iria levar a sacola de roupas e iria voltar a noite; ai a noite, mexendo no facebook, viu que ele havia tirado o “relacionamento sério”, ai falou para Hellen, e de lá pra cá ele sumiu; que a primeira troca dos dólares deu certo; que ele foi quem se ofereceu para realizar essa troca; que foi um bom negócio; que na segunda vez deu o golpe; que ele ainda pediu para ela comprar mil reais de camisas para ele; que depois descobriu que ele não era advogado (...)”
– depoimento da informante Zenaide, genitora da vítima.

Desde que foi ouvida na Delegacia, a ofendida asseverou que se sentiu humilhada, enganada e constrangida com a situação; relatou que só percebeu o “golpe” que sofreu quando o apelante a bloqueou no
facebook
, colocando que estava solteiro e alterando seu número de telefone; disse ainda que foi surpreendida com uma ligação de uma ex-namorada do réu que disse-lhe:
“fui enganada por ele ficando com prejuízo de vinte mil reais e por ele ser violento e perigoso e ter muito medo dele aconselho você Hellen e sua família não procurar justiça”
– Id. 107700091, p. 18.

Diante desse contexto, inviável o afastamento da indenização fixada pelo Juízo de primeiro grau.

Assim, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022